Tribunal: TJDFT
Processo: 0739634-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739634-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MONTE ALVES SERVICOS GERAIS LTDA - EPP IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil e a súmula 481/STJ. No mesmo prazo, promova a adequação do valor da causa, que deve corresponder ao do ato impugnado, bem como manifeste-se sobre o cabimento da impetração. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator